Tribunal: TJES
Processo: 5000226-70.2019.8.08.0028
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000226-70.2019.8.08.0028
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FREDERICO LOPES RAPOSO e outros
RECORRIDO: ODILIO LUIZ DE SOUZA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Odílio Luiz de Souza, devidamente qualificado nos autos, ajuizou a presente ação de anulação de obrigação de fazer c/c danos morais em desfavor de Frederico Lopes Raposo e Manoel Gustavo Oliveira Raposo, ambos devidamente qualificado nos autos. Narra o autor que reside no Córrego São José, na BR 262, km 194, há aproximadamente 62 (sessenta e dois) anos, ao passo que a propriedade pertence aos herdeiros da Sr. Marianita Lopes Raposo, cujo inventário está em trâmite nesta Comarca sob o n. 0000186-13.2018.8.08.0028. Relata, contudo, que no mês de agosto de 2019 teve o fornecimento de sua energia cortado pelo Sr. Manoel Gustavo Oliveira (2º requerido), sem qualquer explicação plausível. Informa que adquiriu às suas expensas todo o material necessário para o restabelecimento de sua energia e contratou pessoal para realizar a religação da luz. Argumenta que Manoel Gustavo (2º requerido) impediu que fosse executado o serviço, mesmo com a devida autorização do representante do espólio, Sr. Frederico Raposo (1º requerido). Por este motivo, requer no mérito: (a) determinação que os requeridos restaurem a energia elétrica em sua residência; (b) condenação dos requeridos em danos materiais; e, (c) condenação dos requeridos em danos morais.

Em sede de

sentença (ID 6676495) foi julgado parcialmente procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“
Ante o exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos constantes na inicial, declaro extinto este processo com resolução de mérito em relação aos danos morais, na forma do art. 487, I, do CPC e condeno os requeridos Frederico Lopes Raposo e Manoel Gustavo Oliveira Raposo no pagamento de indenização, a título de danos morais, ao autor na quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais).A atualização deve ser realizada a partir desta data com juros de 1% (um por cento) ao mês desde a citação. Em relação a correção monetária dos valores condenatórios, aplica-se a Súmula 362, STJ. Quanto ao pedido de restauração e instalação da energia elétrica, julgo extinto, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI do Código de Processo Civil, ante o fato de que o autor não residir mais no imóvel objeto da instalação, tendo ocorrido a perda do objeto. Revogo a decisão liminar a seu tempo deferida.
”

Irresignado, o Recorrente apresentou recurso inominado (ID 6676497), requerendo a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos da inicial.

Verifica-se que não foram apresentadas as contrarrazões pela parte recorrida.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Analisando os autos, entendo que não deve prosperar o pleito recursal, pelas razões e fundamentos a seguir expostos.

Inicialmente, insta salientar que, em que pese o requerido, ora recorrente, alegar estar disposto em permitir a instalação da rede elétrica no imóvel objeto dos autos, tal fato não ocorreu, vez que, segundo a concessionária, houve resistência e impedimento físico para proceder com a instalação.

Nesses moldes, resta evidente que a concessionária de energia noticiou o impedimento por um dos moradores para o cumprimento da liminar de Id. 2864837, que determinou que os requeridos permitissem o imediato religamento de energia e que não apresentassem nenhuma resistência quanto aos procedimentos adotados para o efetivo cumprimento da medida.

Assim sendo, resta clara a conduta desrespeitosa dos requeridos que, mesmo após determinação judicial, colocaram óbices, impedindo que fosse realizada a instalação da eletricidade na residência do autor, ora recorrido.

Portanto, coaduno com o entendimento proferido pelo juízo a quo de que restou caracterizado o ato ilícito, e a responsabilidade dos requeridos. Motivo pelo qual, entendo que o dano moral restou configurado, porquanto, que os fatos narrados na inicial ultrapassam a esfera do mero aborrecimento, eis que o autor foi constrangido ao ter a instalação de sua rede elétrica impedida pelos requeridos, havendo portanto a violação de seus direitos personalíssimos, vez que, o bem que fora privado, qual seja, a eletricidade, é de caráter indispensável.

Nesses termos, no tocante a indenização por danos morais, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo juízo a quo, vez estarmos diante de conduta que lesionou a parte autora, situação que é suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido. Entendo que a indenização por danos morais arbitrada (R$ 3.000,00) se apresenta justa e suficiente, em montante condizente com a gravidade da conduta do recorrente, com a extensão dos danos experimentados pela parte recorrida e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento da recorrida, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno as recorrentes ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)